Tribunal: TJES
Processo: 5014444-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014444-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVES ARNALDO PRETTI e outros (2)

AGRAVADO: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014444-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS

AGRAVADAS: VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Espólio de Cloves Pretti e Outros
contra decisão da MMª Juíza da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina que, nos autos de
tutela cautelar antecedente
proposta por
Vilma Souza Fagundes e Outras
, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual das agravadas para determinar que os bens dos falecidos Cloves Arnaldo Pretti e Antônia Pereira de Souza sejam partilhados nos inventários já existentes, sem extinguir parcialmente o processo e sem condenar as autoras ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões
em discussão: (i) definir se é cabível a extinção parcial do processo em relação ao pedido de partilha de bens por ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão parcial de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção parcial do processo se justifica em face do acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual quanto ao pedido de partilha de bens, uma vez que tal matéria deve ser discutida exclusivamente no inventário, conforme prevê o Código de Processo Civil (arts. 630/638 e 647/658).

4. A decisão que acolhe a preliminar e extingue parcialmente o processo tem natureza de sentença parcial de mérito, nos termos dos arts. 354 e 356 do CPC, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 6º, que exige a fixação de honorários advocatícios em decisões dessa natureza, independentemente do conteúdo.

5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.845.542/PR) reconhece que as decisões parciais de mérito devem fixar honorários advocatícios proporcionais ao pedido julgado, fundamentando-se no direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva e na teoria da causa madura.

6. O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), quando o proveito econômico for inestimável ou de valor irrisório, considerando os critérios legais como o grau de zelo profissional e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção parcial do processo é cabível quando houver acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual em relação a determinado pedido.

2. A decisão parcial de mérito que reconhece a ausência de interesse processual deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 6º, do CPC.

3. Nas causas de valor inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 354, 356, 485, VI, 85, § 6º e § 8º; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.845.542/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021; TJMG, AI nº 1.0000.18.060668-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 25.10.2018; TJMG, AC nº 1.0000.19.095961-9/003, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, acostada no ID 9882477 e integrada nos ID’s 9882481 e 9882482, que, nos autos da
“tutela cautelar antecedente”
proposta por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS
, acolheu a preliminar suscitada pelos recorrentes para determinar que os bens existentes em nome dos falecidos Cloves Arnaldo Pretti e Antônio Pereira de Souza sejam partilhados nos autos do inventário já existente.

Em suas razões (ID 9882476), os agravantes aduzem, em síntese, que, embora o juízo
a quo
tenha acolhida a preliminar de ausência de interesse processual das agravadas em relação ao pedido de partilha de bens, deixou de extinguir parcialmente o processo sem resolução de mérito, bem como em condenar as recorridas ao pagamento de honorários advocatícios

Diante disso, requerem a reforma da decisão objurgada, para que seja decretada a extinção parcial do processo em relação ao pedido de partilha de bens de pessoas já falecidas no âmbito da ação de origem, assim como a condenação das agravadas ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em sede de contrarrazões (ID 10630587), as recorridas pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
“Tutela Cautelar Antecedente”
ajuizada pelas agravadas – herdeiras testamentárias de Antônia Pereira de Souza –, onde alegam, inicialmente, que ela (Antônia) e Clovis Pretti viveram em união estável de 1952 a 2021, ou seja, por 69 (sessenta e nove) anos.

Aduzem, também, que, antes dessa união estável, Clovis Pretti era casado com Gilda Ceolin Pretti, com quem teve 4 (quatro) filhos: Elenir, Angela, Clovis Arnaldo e Maria Esther.

Sustentam que após o falecimento de Antônia, os herdeiros de Cloves e de Gilda iniciaram manobra para esvaziar o acervo patrimonial destinado aos sucessores daquela (Antônia).

Nesse sentido, citam que o primeiro episódio constituiu uma solicitação verbal feita por Clovis Arnaldo à Maria de Fátima, para o saque de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de uma conta de titularidade da Antônia.

Afirmam, ainda, que os referidos herdeiros determinaram a medição dos imóveis de Antônia e de Clovis, e impediram que as agravadas reunissem os objetos pessoais de Antônia.

Por fim, sustentam que à revelia dos patronos de Cloves Pretti e de Clovis Arnaldo, as demais herdeiras de Cloves e de Gilda, quais sejam, Angela, Elenir e Maria, agindo de má-fé, constituíram outro advogado, e deram entrada em escritura pública de inventário extrajudicial dos bens deixados por Gilda Ceolin Pretti.

Basicamente diante de tais fatos, as agravadas ajuizaram a demanda e indicaram como pedido principal, conforme aditamento acostado no ID 9882989, o reconhecimento e declaração de união estável
post mortem
c/c partilha dos bens adquiridos por Antônia Pereira de Souza e por Cloves Pretti.

Após serem citados, os requeridos, ora agravantes, apresentaram contestação (ID 9882991), oportunidade em que, dentre outras matérias de defesa, suscitaram a ausência de interesse processual das autoras em relação ao pedido de partilha de bens, argumentando, em síntese, que a partilha dos bens deixados por Cloves e Antônia (pessoas já falecidas) somente poderia ser efetivada na ação de inventário, em observância dos arts. 630/638 e 647/658 do Código de Processo Civil.

Com o processamento da demanda, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
acolheu a preliminar acima mencionada nos seguintes termos:

Contudo, em ambas as contestações apresentadas há preliminares arguindo que a partilha dos bens deixados pelos falecidos Cloves Arnaldo Pretti e Antonia Pereira de Souza devem ser realizadas no processo de inventário em trâmite, o que merece ser acolhida.

Sabe-se que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, transmissão esta que deve ser aperfeiçoada no processo de inventário e reconhecida a união estável entre o casal, a meação observará o disposto no artigo 651, inciso II do Código de Processo Civil.

Diante da existência de inventário em trâmite envolvendo os falecidos perante o Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões desta Comarca sob o nº 5005937-30.2021.8.08.0014. Assim,
acolho a preliminar arguida
, para determinar que os bens existentes em nome dos falecidos Cloves Arnaldo Pretti e Antonia Pereira de Souza sejam partilhados nos autos do inventário já existente.

Após a prolação dessa decisão, os agravantes interpuseram embargos de declaração (ID 9882478), tendo pugnado por ajustes e alegado omissões, dentre as quais, a necessidade de se extinguir parcialmente o processo sem resolução de mérito, bem como condenar as agravadas ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, na sequência, adveio o r.
decisum
com a seguinte fundamentação:

Após proferir a decisão saneadora constante no ID 25360074, foram apresentados embargos de declaração, os quais passo a analisar.

[...]

Os ajustes solicitados pelos requeridos,
Espólio de Cloves Pretti e outros
, nos embargos de declaração apresentado no ID 28678268, refere-se na omissão em relação à extinção parcial do processo e fixação da verba honorária e fixação de ponto controvertido apontado pelo e. TJES e à distribuição do ônus da prova.

O pedido de extinção parcial da demanda foi requerido também pela parte requerente em seus embargos de declaração, ocorre que o termo inicial da união estável não é incontroverso.
Assim, rejeito o pedido
.

Irresignados, os agravados opuseram novos aclaratórios (ID 9882482), contudo, o recurso foi desprovido sob o fundamento de inexistência de qualquer omissão.

Foi, então, que os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, o qual passo a apreciar.

A respeito do pedido de julgamento parcial de mérito, prevê o art. 356 do CPC:

"O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355".

E o trecho que interessa do art. 355:
"O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas [...]"
.

Sobre o tema, o renomado doutrinador Marinoni ensina:

Como é injusto - do ponto de vista da tempestividade da tutela jurisdicional - obrigar a parte a esperar pela resolução de determinada parcela do litígio que não depende de qualquer ato processual posterior para ser elucidada, o art. 356, CPC, permite o julgamento imediato da parcela do mérito que já se encontra madura. Vale dizer: que é incontroversa - e por isso independe de prova (art. 374, III, CPC) ou que não depende de prova outra para sua elucidação do que aquelas já constantes dos autos. Com a previsão da possibilidade de julgamento imediato parcial do mérito, o legislador busca densificar o direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva (arts. 5.0 , LXXVIII, CF, e 4.0 , CPC) (MARINONI, Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 379/380).

No caso vertente, conforme anteriormente descrito, dois foram os pedidos principais formulados pelas agravadas na peça inicial: (i) o reconhecimento e declaração de união estável
post mortem
entre Antônia Pereira de Souza e por Cloves Pretti; e (ii) a decretação da partilha dos bens adquiridos na constância da união estável.

Todavia, conforme demonstrado acima, a Magistrada de 1º Grau, em decisão acostada no ID 9882477, acolheu a preliminar suscitada pelos agravantes de ausência de interesse processual das agravadas em relação ao segundo pleito (item ii), sustentando, em resumo, que os bens existentes em nome dos falecidos Cloves Arnaldo Pretti e Antonia Pereira de Souza deveriam ser partilhados nos autos dos inventários já existentes.

Como se vê, embora a julgadora primeva tenha acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir em relação a um dos pedidos formulados na ação de origem, proferindo uma verdadeira decisão terminativa, na forma dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do CPC, deixou de condenar as agravadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, a teor do art. 85, § 6º, daquele mesmo diploma legal que possui a seguinte redação:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 6.º Os limites e critérios previstos nos §§ 2.º e 3.º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Dessa forma, por se tratar de decisão parcial de mérito, mostra-se devida a condenação das agravadas ao pagamento dos honorários advocatícios em razão dos princípios da causalidade e sucumbência.

Nas palavras do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior tem-se a aplicação da verba honorária em razão dos princípios acima ventilados, conforme entendimento abaixo:

“O encargo da verba honorária, na sistemática do art. 85, é, em princípio, imposição que decorre da lei, independentemente de ter, ou não, o vencido atuado de má-fé. Para suportar dito encargo, basta que a parte tenha sido derrotada na solução dada à causa pela sentença. Nisso consiste o princípio da sucumbência.

Em muitos casos, porém, a distribuição das despesas do processo não pode se dar apenas à luz de tal princípio, tornando-se necessária "a sua articulação com o princípio da causalidade". É o que ocorre, por exemplo, quando o processo se extingue, sem solução do mérito, em razão de fato superveniente que esvaziou o objeto do feito. Caberá ao juiz, em semelhante conjuntura, verificar quem deu causa ao processo, para atribuir-lhe responsabilidade dos gastos processuais. Nisso consiste o princípio da causalidade”. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, Direito; Ed. Forense, 60ª Edição, pág. 460)

Ademais, depreende-se do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.845.542/PR, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que se faz necessária a fixação de honorários advocatícios nas decisões parciais de mérito,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. CAUSA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015
.

1. Ação de compensação de danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada em 13/07/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 21/03/2019 e 28/03/2019 e conclusos ao gabinete em 20/11/2019.

2. O propósito recursal é dizer sobre
a) a possibilidade de o Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, valer-se da norma inserta no art. 356 do CPC/2015, b) a causa do evento danoso e a comprovação dos danos materiais, c) o cabimento da revisão da indenização por danos extrapatrimoniais, d) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização, e) a possibilidade de a Corte local determinar a complementação das provas, f) a ocorrência de sucumbência recíproca e
g) a viabilidade de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios quando da prolação de decisão parcial do mérito.

3. O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015).

4. No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível.

Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual.

5. A alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido de que o acidente de trânsito foi causado exclusivamente pelo preposto da segunda recorrente e que houve comprovação dos danos materiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Na hipótese, o montante fixado não se revela excessivo. Ainda, o fato de haver precedentes nos quais a indenização foi arbitrada em patamar inferior não é suficiente para justificar a redução da verba. Isso porque, em cada hipótese, é necessário ponderar as peculiaridades.

7. Nos termos da Súmula 54/STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso.

8. Os arts. 932, inc. I e 938, § 3º, do CPC/2015, autorizam a complementação da prova pelos Tribunais. Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto à faculdade do juiz de determinar a complementação da instrução processual, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição. Precedentes.

9. Não é possível a apreciação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por demandar incursão no suporte fático da demanda (Súmula 7/STJ). Precedentes.

10. É verdade que os arts. 85, caput e 90, caput, do CPC/2015, referem-se exclusivamente à sentença. Nada obstante, o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, a desistência, ou o reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
Ademais, a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015. Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015
.

11. Recurso especial de Nobre Seguradora do Brasil S/A conhecido e desprovido e recurso especial de Expresso Maringá Ltda parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.845.542/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Sobre o tema, cito ainda precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença parcial de mérito.
Servidora pública municipal. Pretendida concessão de auxílio acidentário.
Ilegitimidade passiva do IPREM reconhecida com a extinção do feito sem julgamento do mérito. Insurgência contra decisão que condenou o agravante nos honorários advocatícios. Decisão parcial de mérito (art. 356, inciso II, do CPC). Cabimento da fixação dos honorários advocatícios
. Aplicação analógica da regra do art. 338, parágrafo único, do CPC. Entendimento sedimentado no RESP 1.935.852/GO, pelo STJ. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2070371-18.2024.8.26.0000; Ac. 18007837; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 17/06/2024; DJESP 20/06/2024; Pág. 2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - TUTELA DE URGÊNCIA - ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL - DIMINUIÇÃO DO VALOR DEVIDO AOS EFEITOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 - DEFERIMENTO - REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - QUEDA NO FATURAMENTO NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito ( CPC, art. 373, inciso I). A ausência dessa prova implica no indeferimento do seu pedido.
O Enunciado 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC" - Recurso provido
. (TJ-MG - AI: 10000212200166001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA CONTRATADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CALCULADORA DO CIDADÃO. MERA REFERÊNCIA. JUROS COMPOSTOS. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. (...) - A decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito da demanda tem natureza de sentença e, por isso, admite-se a fixação de honorários de sucumbência, em razão dos pedidos nela apreciados
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060668-3/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2018, publicação da sumula em 26/10/2018)

Enfim, a decisão ora impugnada pelo agravo de instrumento tem natureza de sentença, em virtude da extinção parcial do processo, admitindo, portanto, a fixação de honorários advocatícios.

Com efeito, a parte autora cumulou os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, e de partilha de bens. Embora esse último tenha conteúdo econômico aferível, o mesmo não pode ser dito com relação àquele, que é de valor inestimável e de preferência em relação aos demais pedidos.

Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, parte final, do CPC,
in verbis
:

Art. 85, § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Cito a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA -
UNIÃO ESTÁVEL: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO - PARTILHA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - VALOR DA CAUSA: INESTIMÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. 1. Cumulados os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles. 2
. O pedido de reconhecimento e dissolução de união estável é de valor inestimável. 3. Se um dos pedidos cumulados é de valor inestimável, fixa-se o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.095961-9/003, Relator (a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. 1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil). 2. Não é possível o reconhecimento de união estável caso os documentos e as testemunhas coligidos não corroborem acerca da existência dos respectivos requisitos, como a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de se constituir família. 3. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3º, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
4. Conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa. Já nas causas de valor inestimável ou irrisório é possível fixar os honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Em ação de estado, cabível o arbitramento por apreciação equitativa.
5. CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE J.B.B.. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE D.B.R.(TJ-DF 07172468920208070003 1603542, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/08/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. GUARDA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8 DO CPC. POSSIBILIDADE
. VALORES MÍNIMOS DA TABELA DA OAB. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - De acordo com o precedente do STJ, "a guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial" (REsp. n. 1.251.000/MG, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Nancy Andrighi, 23/08/2011) - Contudo, em casos de relação conflituosa entre os genitores, com total ausência de diálogo, mostra-se inviável o exercício compartilhado da guarda, que tem como base a tomada conjunta de decisões por meio do diálogo entre os pais - Em casos que tais, a fixação da guarda na modalidade compartilhada, mesmo que seja a regra, não observa o melhor interesse do menor, vez que ele passaria a exercer uma função de "pacificador" e "intermediador" entre os genitores, dada a total ausência de diálogo, o que prejudica a relação do filho com ambos os pais - Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, via de regra, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, - Havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles, conforme dispõem os artigos 291 e 292, inciso VI do CPC -
O pedido de reconhecimento e dissolução de união estável é de valor inestimável - Se um dos pedidos cumulados é de valor inestimável, fixa-se o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando os parâmetros do § 2 do Art. 85 do CPC
, assim como os valores mínimos indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5021777-08.2018.8.13.0027, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. NEGÓCIO SIMULADO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO ESTÁVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL
. INCOMPATIBILIDADE. 1. Para que seja possível declarar a nulidade do negócio jurídico, necessário que haja o reconhecimento da união estável existente entre a genitora da autora (falecida) e o requerido. 2. Não reconhecida, ainda, a união estável, não resta evidenciado o interesse de agir e a legitimidade ad causam, de modo que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe.
3. Muito embora a regra seja a fixação da verba sucumbencial entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, na espécie incide o comando normativo do § 8º do artigo 85 da Lei Adjetiva Civil
. 4. Em caso de provimento do recurso, indevida é a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APL: 02649421620138090086, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2019)

Assim, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários de sucumbência devem ser fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos patronos dos agravantes.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para decretar a extinção parcial do processo em relação ao pedido de partilha de bens, diante do acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual pela manifesta inadequação da via eleita (arts. 354, e parágrafo único c/c art. 485, VI, ambos do CPC), bem como condenar as recorridas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º, daquele mesmo diploma legal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:37:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54812617122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso, reconhecendo a extinção parcial do processo em relação ao pedido de partilha de bens, bem como para arbitrar honorários de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).